Tribunal: STF
Processo: RE 516502
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. INCOMPETÊNCIA.



    ALEGADO CARÁTER FACULTATIVO DA EXAÇÃO. RAZÕES CONTRADITÓRIAS.



    PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    JUROS. LIMITAÇÃO. ART. 1º – F DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    Conforme decidido por esta Suprema Corte, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios não têm competência para criar tributo cujo produto arrecadado seja destinado especificamente ao custeio de serviços de saúde diferenciados postos à exclusiva disposição de seus servidores (RE 573.540, rel. min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ e de 11.06.2010).



    O alegado caráter facultativo da exação, exposto nas razões de agravo regimental, é contraditório com os termos da contestação e com a própria redação do texto legal impugnado (“são segurados obrigatórios do Instituto, independentemente do regime jurídico de trabalho: [...]”, art. 4º, caput da Lei 7.672/1982).



    A discussão sobre o prazo prescricional aplicável é matéria infraconstitucional, tal como a forma posta nas razões recursais.



    A limitação de juros é inaplicável ao caso em exame, por se tratar de pleito de restituição de indébito tributário (e não de vencimento, nem remuneração). A discussão sobre o índice legal a ser aplicado deve ser apresentado ao órgão judicial com competência originário para desse pleito conhecer.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.